Tribunal: TJSP
Processo: 1020412-49.2017.8.26.0224
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. Dívida de natureza líquida. Prescrição. Inocorrência. Prazo quinquenal aplicável na vigência do Código Civil de 2002 (art. 205, §5o, I), a contar do dia seguinte ao vencimento da obrigação (tema 949). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida.

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. Dívida de natureza líquida. Prescrição. Inocorrência. Prazo quinquenal aplicável na vigência do Código Civil de 2002 (art. 205, §5o, I), a contar do dia seguinte ao vencimento da obrigação (tema 949). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000214399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1020412-49.2017.8.26.0224/50001,
da
Comarca
de
Guarulhos, em que é agravante RAFAEL LENZI, é agravado
CONDOMÍNIO PRISCILA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1020412-49.2017.8.26.0224/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1020412-49.2017.8.26.0224/50001
COMARCA: GUARULHOS (8a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: RAFAEL LENZI
AGRAVADO: CONDOMÍNIO PRISCILA
VOTO No 29.210
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE
TAXA CONDOMINIAL. Dívida de natureza líquida.
Prescrição.
Inocorrência.
Prazo
quinquenal
aplicável na vigência do Código Civil de 2002
(art. 205, §5o, I), a contar do dia seguinte ao
vencimento da obrigação (tema 949). Ausência de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por RAFAEL LENZI contra decisão que, em demanda
declaratória, negou seguimento a recurso especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou a orientação
estabelecida no E. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 1.483.930/DF, julgado sob o regime
dos recursos repetitivos. Alega que o caso discute
obrigação de trato sucessivo e que a prescrição inicia-
se
em
cada
parcela
individualmente
considerada,
observando-se a regra de transição prevista no art.
2.028 do CC.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1020412-49.2017.8.26.0224/50001 - Voto no
3
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.483.930/DF,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que, na vigência do Código Civil de 2002, cobrança da
taxa condominial ordinária ou extraordinária constante
em instrumento público ou particular se sujeita ao
prazo prescricional quinquenal, por se tratar de
dívida líquida, fixando como termo inicial do lustro o
dia seguinte ao vencimento da prestação. Confira-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1020412-49.2017.8.26.0224/50001 - Voto no
4
fls. 382/383
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 305/309) encontra-se em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao afastar a prescrição da
pretensão de cobrança das taxas condominiais cujo
débito iniciou-se na vigência do CC/1916, que previa o
prazo de vinte anos para a prescrição, e, em relação
às parcelas vencidas após a vigência do CC/02, adotou
o prazo o disposto no art. 206, §5o, I, do Código
Civil vigente, eis que, neste ponto a prescrição foi
interrompida, ante o ajuizamento de ação em 2003.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “O
autor não se certificou no momento da aquisição do
imóvel que o mesmo tinha dívidas pretéritas, não
podendo atribuir sua inércia ao condomínio, pois o
mesmo persegue o pagamento de tal dívida desde 2003,
no processo no 0032104-53.2003.8.26.0224, razão pela
qual a dívida não pode ser considerada prescrita, tal
como constou da r. sentença ora impugnada, cujo trecho
ora transcrevo: 'Ora, conforme demonstrou o condomínio
requerido, há um processo de execução em trâmite desde
o ano de 2003 (autos no 0032104-53.2003.8.26.0224-fls.
66/234), no qual o condomínio vem tentando receber os
valores referentes às despesas condominiais relativas
à unidade 24, do bloco 02, as quais datam desde 1999
sem o devido pagamento. Assim, não há que se falar em
prescrição de tais valores, posto que inexiste inércia
por parte do condomínio, pressuposto básico para a
ocorrência da prescrição. Na realidade, a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1020412-49.2017.8.26.0224/50001 - Voto no
5
alegada na exordial dos presentes autos deveria ser
arguida no bojo da execução supracitada, que se
encontra em trâmite perante a 6a vara cível de
Guarulhos. De qualquer maneira, não há como se
declarar prescrita a pretensão do condomínio, uma vez
que, conforme observado anteriormente, no momento em
que o condomínio ingressou com a ação de cobrança
contra o proprietário da unidade, interrompeu-se a
prescrição (art. 202, V, CC). E, considerando que o
prazo prescricional relativo às taxas condominiais, na
vigência do Código Civil de 1916, era de vinte anos,
conforme entendimento jurisprudencial sobre o tema, os
débitos relativos a 1999 não prescreveram, já que a
ação foi proposta em 2003. Com relação aos débitos que
venceram na vigência do Código Civil de 2002, o
entendimento é de que estes prescrevem em cinco anos,
nos termos do art. 202, § 5.o, inciso, do Código
Civil. Assim, estes também não prescreveram, já que a
ação de cobrança encontrava-se em trâmite desde 2003'”
(fls.307/308).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO